Tribunal: TCU
Processo: 005.644/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria - Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1747/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 005.644/2026-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu de Matos Junior (XXX.951.746-XX); Carlos Fernandez Lopez (XXX.614.207-XX); Hateclife Domingues Marcal (XXX.097.928-XX); Jose Eduardo Rodrigues (XXX.988.718-XX); Ricardo Jose Costa Teixeira (XXX.576.818-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.